Tribunal: STF
Processo: Rcl 87264
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 587.371-RG,
TEMA 473 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO
DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES PROCESSADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Diego Fabiano Cruz Alves, em 6.11.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná  no Processo n. 0001346-94.2024.8.16.0075, pelo qual se teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e o decidido no Recurso Extraordinário n. 587.371-RG, Tema 473 da repercussão geral:
“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DO CARGO ANTERIOR. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO QUE SE INICIA A PARTIR DA DATA DE INVESTIDURA NO NOVO CARGO PÚBLICO. TEMA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 6).

2. O reclamante afirma-se “servidor público do Município de Cornélio Procópio/PR. Ingressou no serviço público municipal em 18/11/2003, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo exonerado em 28/02/2023. No dia imediatamente seguinte, 01/03/2023, foi admitido no novo cargo de Operador de Máquinas e Veículos, após regular aprovação em novo concurso público” (fl. 2).

Informa que “pleiteou judicialmente o direito de ter o Adicional por Tempo de Serviço (ATS), previsto no art. 119 da Lei Municipal nº 216/1994, calculado com base em todo o seu tempo de serviço público prestado ao Município, de forma contínua, desde 2003” (fl. 2). 

Realça que a “lei municipal é clara ao dispor: ‘Art. 119. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público, calculado sobre o vencimento padrão do cargo em que estiver efetivado’” (fl. 2).

Relata que “a sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente. Interposto Recurso Inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, ora Autoridade Reclamada, negou provimento ao recurso, mantendo a improcedência da ação” (fl. 2).

Assinala que “o ato reclamado (acórdão) fundamentou a decisão exclusivamente na tese fixada no Tema 473 desta Suprema Corte, entendendo que o servidor, ao ser investido em novo cargo, reinicia a contagem do tempo de serviço para todos os fins, vedando a ‘incorporação de vantagens do cargo anterior’” (fl. 2).

Ressalta que “a Autoridade Reclamada aplicou esta tese de forma automática, sem, contudo, realizar a devida distinção (distinguishing) entre o caso julgado pelo STF e o caso concreto do Reclamante, conforme exigido pelo
art. 489, § 1º, VI, do CPC” (fl. 3).

Sustenta que “a distinção é ontológica e jurídica: 
1. Natureza da Vantagem no Tema 473 (Quintos): O precedente do STF tratou de ‘quintos’ ou ‘décimos’. Trata-se de uma vantagem pessoal, excepcional e de natureza propter laborem (paga em razão do exercício de uma atividade específica de chefia ou assessoramento). O STF vedou o ‘transporte’ dessa vantagem de uma carreira para outra, o que criaria um regime híbrido.
2. Natureza da Vantagem no Caso Concreto (Anuênio): O caso do Reclamante trata de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Esta é uma vantagem geral, impessoal e ex facto temporis (paga pelo mero transcurso do tempo de vínculo). A lei local (art. 119) usa a métrica ‘serviço público’, e não ‘serviço no cargo’.

Salienta que “não busca ‘transportar’ uma vantagem do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais para o de Operador de Máquinas. Ele pleiteia, legitimamente, que a vantagem do seu cargo atual (ATS) seja calculada usando a métrica que a lei do cargo atual exige: o tempo total de ‘serviço público’ prestado ao mesmo empregador (Município de Cornélio Procópio)” (fl. 4).
Assevera que, de forma “ainda mais grave, o acórdão reclamado, ao afastar a incidência do art. 119 da Lei Municipal nº 216/1994, violou frontalmente a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 4).

Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos do v. acórdão proferido no Recurso Inominado Cível
nº 0001346-94.2024.8.16.0075, até o julgamento de mérito da presente Reclamação” (fl. 5).

Pede “seja julgada inteiramente procedente a presente Reclamação para cassar o v. acórdão proferido no Recurso Inominado Cível nº 0001346- 94.2024.8.16.0075 [e] determinar que a Autoridade Reclamada profira nova decisão, realizando o distinguishing do Tema 473 e observando a Súmula Vinculante nº 10, para aplicar o direito à espécie, qual seja, o art. 119 da Lei Municipal nº 216/1994, reconhecendo o direito do Reclamante à contagem de todo o tempo de serviço público prestado ao Município para fins de ATS” (fl. 6).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado do reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 e aplicado indevidamente a tese jurídica estabelecida no Recurso Extraordinário n. n. 587.371-RG, Tema 473 da repercussão geral.

5. Quanto ao alegado desrespeito ao decidido no Recurso Extraordinário n. 587.371-RG, Tema 473 da repercussão geral, sem razão o reclamante. Na espécie, contra o acórdão reclamado, proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, não houve interposição de recurso extraordinário, não tendo sido esgotadas as instâncias recursais ordinárias. 

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA
E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

6. Quanto ao alegado desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, melhor sorte não assiste ao reclamante.

O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

7. Na espécie, trata-se de ação processada no juizado especial, cujas decisões não têm previsão legal para serem proferidas por órgão fracionário do Tribunal ou órgão especial.

A cláusula de reserva de plenário está prevista no art. 97 da Constituição da República, segundo a qual “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

8. Em 16.4.2015, o Plenário deste Supremo Tribunal, ao analisar a presença de repercussão geral da matéria debatida no Recurso Extraordinário n. 868.457-RG, Tema 805, assentou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas
(art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Esta a ementa do julgado:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO
(ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 868.457-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 27.4.2015). 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A DECISÕES OU SENTENÇAS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM ASSIM AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 25.297-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2020. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. IDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. CARÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 805, PRIMEIRA PARTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.104. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos
por abusivo ou ilegais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao preenchimento de requisitos necessários para a concessão de benefício previdenciário, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213/91). 3. O Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgamento, proferido na Sessão de 25.09.2020, no RE 1.281.909-RG, Rel. Min. Presidente, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca dos ‘Requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria híbrida por idade (Tema 1.104). 4. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, tendo em vista que este Tribunal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de juizados Especiais (ARE 868.457-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 805, primeira parte). 5. Inaplicável, à hipótese, o Tema 503 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, em que fixada a seguinte tese: ‘no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91’, matéria diversa da discutida nestes autos, que trata de interpretação de norma legal concernente ao preenchimento de requisitos necessários à concessão de aposentadoria por idade híbrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no
art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85,
§ 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma Recursal de origem” (RE n. 1.281.612-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.3.2021).

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10. JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS E ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse sentido da ‘maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais’, está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial. 2. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 792.562-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.4.2014) . 

Os Ministros deste Supremo Tribunal, igualmente, têm negado seguimento às reclamações ajuizadas sob alegação de desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, quando a decisão reclamada houver sido proferida em ação processada nos juizados especiais. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 59.595, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.5.2023; Rcl n. 46.859, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.6.2021; Rcl n. 45.038, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.4.2021; Rcl n. 39.113, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13.2.2020; Rcl n. 36.863, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2019; Rcl n. 32.603, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2018;  Rcl n. 27.523, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.8.2017; Rcl n. 27.590, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.3.2017.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 21 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora